Tribunal: STF
Processo: RHC 239832
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Araken Pires Mueller e Jorge de Oliveira, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 855.806/SC (documentos eletrônicos 52 e 53).  



    Consta de documento encartado a estes autos que os recorrentes serão submetidos a “[...] julgamento, pelo Tribunal do Júri, em razão da prática, em tese, da infração penal contra a vida prevista no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, e dos crimes conexos dispostos no art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, e art. 347, parágrafo único, do Estatuto Repressor” (documento eletrônico 74, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, os recorrentes sustentam que:  



    “O Juízo da Vara Criminal da comarca de Mafra/SC, absolveu sumariamente os pacientes da imputação relativa aos crimes de homicídio qualificado, e proferiu decisão de absolvição em relação aos crimes conexos de fraude processual e organização criminosa (CP, art. 121, §2º, II e III, e art. 347, parágrafo único; Lei 12.850/13, art. 2º, §2º) (e-STJ, fls. 681-684).



    Inconformado, o Ministério Público interpôs apelação criminal. O TJSC, por sua Primeira Câmara Criminal, deu provimento para cassar a decisão recorrida. Após decisão do Juízo de origem reiterando a absolvição sumária dos pacientes, o Ministério Público interpôs nova apelação criminal.



    O TJSC deu provimento para pronunciar os pacientes (e-STJ, fls. 875-888). Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor do paciente, buscando a anulação do acórdão do TJSC proferido com base no ‘princípio’ do in dubio pro societate (e-STJ, fls. 3-17).



    Em decisão monocrática, o eminente Ministro Relator do STJ não conheceu o habeas corpus (e-STJ, fls. 966-978).



    A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 987-993), e a Quinta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fl. 997-1010).



    Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional.



    [...]



    A ratio decidendi do acórdão do TJSC que decretou a pronúncia dos pacientes foi justamente o fato de que, subsistindo incerteza razoável, deveriam os pacientes serem pronunciados em homenagem ao ‘princípio do in dubio pro societate’ (e-STJ, fl. 882).



    Instado a se manifestar, o STJ não conheceu o habeas corpus, ratificando a fundamentação utilizada no acórdão de origem (e-STJ, fls. 999-1010). No entanto, a fundamentação para o não conhecimento do habeas corpus é insustentável.



    Ora, o art. 413 do Código de Processo Penal dispõe que ‘o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’.



    Percebe-se, da simples leitura do dispositivo mencionado que se faz necessária a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, e não simples suspeitas ou ‘dúvidas’.



    Aliás, a mera suspeita (ou versão acusatória) não se presta sequer ao indiciamento do indivíduo (Lei 12.8830/13, art. 2.º, § 6.º), tanto menos para torná-lo formalmente acusado (CPP, art. 395, III) e muito menos para pronunciá-lo (CPP, art. 413).



    E evidentemente não é válida a invocação do ‘princípio’ do in dubio pro societate, feita no acórdão do TJSC para fins de determinar a submissão dos pacientes ao julgamento pelo júri diante de ‘dúvida’ quanto à autoria delitiva.



    Há de se afirmar o óbvio: o famigerado ‘princípio’ in dubio pro societate não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro. Não há qualquer norma do qual se possa dessumi-lo! Mas o que é mais grave — e que é justamente o objeto da presente impugnação: ainda que fosse expressamente previsto em lei, seria flagrantemente inconstitucional.



    A rigor, o in dubio pro reo (e não o in dubio pro societate) é o único critério pragmático positivado no ordenamento jurídico pátrio para solução da incerteza processual, em qualquer fase do processo. Ele deflui do princípio da presunção de inocência, esse sim previsto expressamente no ordenamento jurídico, erigido ao status de direito fundamental constitucional (CRFB/88, art. 5.º, LVII).



    Sua fragilidade salta aos olhos: o in dubio pro societate não encontra sequer previsão legal. Trata-se de mero expediente retórico e falacioso. Uma construção inquisitorial que, embora a ela recorra corriqueiramente a jurisprudência dos tribunais brasileiros, é vazia de conteúdo e desnudada de qualquer substrato jurídico. Uma falácia, por mais vezes que repetida seja, jamais se tornará uma verdade: no máximo, tornar-se-á uma falácia vulgarizada. E é exatamente isso que representa o in dubio pro societate: uma falácia trivial, reproduzida irrefletidamente por alguns magistrados, que teimam em afrontar a Constituição e as normas internacionais de direitos humanos.” (documento eletrônico 61, pp. 3-4)  



    Ao final, requer:  



    “Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para que, reformando o acórdão do STJ, seja reconhecida a ilegalidade do acórdão impugnado para despronunciar os pacientes em razão da inexistência de indícios mínimos de autoria delitiva e, subsidiariamente, anular o acórdão do TJSC, determinando que outro seja prolatado em seu lugar, desta vez sem a invocação do retórico e inconstitucional “princípio” do in dubio pro societate.” (documento eletrônico 61, p. 7)  



    Em 12/4/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria Geral da República (documento eletrônico 84).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Maria Caetana Cintra Santos opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    “RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REEXAME DE PROVAS. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.” (documento eletrônico 86, p. 1)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e o voto condutor, respectivamente:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TESE AFASTADA. INDICAÇÃO DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A Corte local destacou que a decisão de pronúncia apresenta fundamentação idônea, indicando os indícios de autoria e materialidade. Com efeito, a referida decisão se baseou em provas judicias acerca dos fatos, com destaque para os depoimentos de policiais penais que presenciaram os fatos; declaração de companheiro de cela da vítima, corroborada por outros detentos, e parecer do conselho disciplinar do Presídio Regional de Mafra, elaborado a partir de imagens da prisão. 2. A pronúncia não teve por fundamento a existência de dúvida a ser resolvida em prol da sociedade, tampouco se baseou em testemunho indireto, mas na existência de prova judicializada acerca de indícios de autoria, somada à prova da materialidade do crime. 3. Agravo regimental improvido.” (documento eletrônico 52, p. 1, grifei)  



    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.



    Pretende a defesa, em suma, seja reconhecida a nulidade da pronúncia.



    A decisão recorrida, a ser mantida, ante a ausência de fundamentos que a infirme, foi proferida nos seguintes termos, no que ora interessa (e-STJ, fls. 699/703):



    ‘Busca-se, no presente caso, a nulidade do acórdão que pronunciou os réus, posto que baseado no princípio in dubio pro societate e em relatos de testemunhas indiretas. Verifica-se, na hipótese, que a pronúncia dos pacientes se deu nos seguintes termos (e-STJ fls.878/883):



    ‘[...]. 2. Mérito 2.1 Do pedido de pronúncia O Ministério Público pretende a pronúncia nos exatos termos da peça vestibular, sob o argumento, em síntese, que o substrato probatório dos autos confere indícios suficientes de que os acusados praticaram o crime doloso contra a vida descrito na denúncia, devendo a dúvida sobre a questão ser resolvida pelo Tribunal do Júri, juízo natural da causa. O pedido, adianta-se, merece acolhimento. De início, relativamente à pronúncia, assim dispõe o caput e o parágrafo primeiro do art. 413 do Código de Processo Penal: ‘Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. § 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena’. Consoante se infere do dispositivo destacado, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se para a sua prolação somente prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva. Com efeito, não há espaço para uma averiguação exaustiva do substrato probatório angariado, realiza-se apenas uma análise perfunctória, a fim de verificar se existem elementos para submeter o acusado a julgamento perante o Conselho de Sentença. Em outros termos, nessa etapa do procedimento escalonado, quanto à prova produzida, procede-se a uma operação cognitiva não exauriente, uma vez que não se pode exigir a formação de um juízo de certeza, mas apenas de probabilidade fundada, sob pena de violação à soberania dos veredictos e usurpação da competência do Juízo natural da causa (art. 5º, XXXVIII, da CF), para analisar o substrato probatório de forma mais aprofundada. Acerca do tema, assinala Renato Brasileiro de Lima: ‘Assim, se o juiz sumariante estiver convencido da existência do crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo todas as acusações que tenham ao menos probabilidade de procedência’ (Manual de Processo Penal. 4. ed., Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1336). Como decorrência de seu caráter meramente declaratório, naturalmente, é inviável impor a necessidade de prova plena acerca da autoria delitiva, mesmo porque, havendo dúvida razoável a respeito, inevitável o encaminhamento da questão ao juízo natural dos crimes contra a vida, em atenção ao princípio do in dubio pro societate. É que ‘[...] A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. [...]’ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1726405/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, j. em 23-03-2021). Por outro lado, atinente à absolvição sumária, precisamente por seu caráter terminativo, que afasta competência constitucional, apenas se opera quando for possível constatar, diante do contexto fático-probatório, a incidência inequívoca de algumas das hipóteses disciplinadas no art. 415, do Código de Processo Penal. Subsistindo incerteza razoável, indicativa de probabilidade fundada, impõe-se a pronúncia. Tratando da absolvição sumária, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza: ‘É sabido que a absolvição sumária somente é possível, quando houver prova unívoca da excludente de ilicitude ou culpabilidade. De igual forma, para a impronúncia, é necessário que o magistrado não se convença da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação’ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1958169/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 09-11-2021). Estabelecidas essas premissas, no caso em apreço, verifica-se que o Juízo a quo entendeu comprovada a atipicidade da conduta diante da ocorrência de suicídio, razão pela qual prolatou sentença de absolvição sumária, nos termos do art. 415, III, do Códex Instrumental. Oportuno, aliás, destacar os fundamentos do Magistrado, veja-se (Evento 383 dos autos originários): ‘Com efeito, das provas amealhadas aos autos, verifico que a materialidade dos delitos restou prejudicada, haja vista que durante as fases investigatória e processual restou comprovado que o óbito da vítima se deu por suicídio. Destaco, em especial, a conclusão do laudo complementar cadavérico nº 9410.19.00396 no sentido de que, as lesões sugerem suicídio e o exame não indicou outras lesões sugestivas de agressão, assim como lesões de defesa. (Evento 1 - INQ8, fl. 4 - Inquérito nº 50019770920198240041). Veja-se que a testemunha Alberto Tadamistu Namazu, médico legista, em Juízo, confirmou novamente que a causa da morte da vítima foi por asfixia por enforcamento. Ainda, reforçou que se a asfixia fosse causada por terceiro o sulco ficaria perpendicular à linha do pescoço. No caso, foi identificado o sulco no sentido ascendente. Asseverou, também, acaso levantado para ser enforcado contra a sua vontade, a vítima reagiria e deveria ter lesões de resistência. O depoente confirmou que faltou lesões no corpo da vítima ocasionadas por reações à ação. (Evento 207 - VÍDEO1). A testemunha Márcio Siomar Witt, Bombeiro Militar, disse que depararam-se com a vítima pendurada e enforcada, com ausência dos sinais vitais (...), e foram encontradas outras lesões (...). A vítima foi encontrada quando adentraram na cela, lateral da porta, semi-sentada no chão. O depoente informou que já atendeu outras ocorrências que a pessoa foi encontrada nessa mesma posição. (Evento 207 - VÍDEO1) No mesmo sentido, a testemunha Helton Neumann, à época como Diretor da Unidade Prisional de Mafra/SC, narrou, em síntese, que não encontrava-se no local no dia dos fatos, mas teve conhecimento que a vítima havia iniciado um ato de subversão na cela, os quais era comuns desde o momento de seu ingresso no presídio. Asseverou que por duas vezes a vítima tentou suicídio, sendo uma delas na mesma cela que foi encontrada, não logrando êxito devido a ação dos agentes prisionais em retirá-la da corda. Mencionou que em nenhum momento pensaram na possibilidade de homicídio e sim suicídio. Ao registrar o Boletim de Ocorrência o Delegado não acreditou que poderia tratar-se de homicídio, embora a afirmação dos réus acerca da autoria, mas sim de suicídio pelas circunstâncias que o corpo foi encontrado. Segundo o depoente o Delegado comentou ‘não parece ser homicídio’. Na ocasião, presumiram que a confissão da autoria do delito pelos réus se deu porque buscavam a transferência para Joinville/SC. (Evento 207 - VÍDEO2) Extrai-se trechos do relato em Juízo, do Delegado de Polícia Marcelo Schiebelbein que os acusados Germano, Jorge e Fernando sustaram que a vítima havia cometido suicídio. Que existiam informações de que pelo menos uma vez Mikael havia tentado suicídio e os agentes tinham salvado ele, retirando-o da corda. (Evento 211 - VÍDEO1) A testemunha Erotides Oliveira, Policial Penal, relatou (...) que Mikael quando estava na cela sempre queria ir para outra e acabava ameaçando dizendo que tiraria a própria vida, e por temer, pois ele estava com todos os pertences embaixo do braço, coberta, camisa de manga comprida, pediu para o Kleber retirar todo os pertences para não ter o risco dele se matar, pois a vítima sempre falava ‘vou me matar, vou me matar’ (....) (Evento 207 - VÍDEO2). A testemunha Paulo Rogério Carlins, Policial Penal, narrou que (...) por volta das 16 horas foi fazer uma manutenção de tornozeleira, juntamente com o agente Adilson, e acompanhando pelo sistema de videomonitoramento existente na recepção do presídio, observou que Mikael enquanto estava no pátio sozinho, atentou contra a própria vida, amarrando roupas na grade do pátio e se pendurando, jogando a toalha na câmera para os agentes não o visualizarem, sendo evitado pelos agentes a tentativa de enforcamento. Que foi retirado alguns pertences que estava com Mikael no pátio e deixado somente objetos pessoais dele. No final do dia, por volta das 19 horas, o Mikael retornou para a cela e se desculpou com o plantão, dizendo que tinha agido de maneira errada e tinha se acertado com os demais da cela, assim como houve cantoria de rezas e de igreja. (...) (Evento 207 - VÍDEO2). As demais testemunhas nada contribuíram sobre as circunstâncias de como ocorreu a morte da vítima, mas acerca do comportamento da vítima em tentar contra a sua vida na Unidade Prisional, a qual explanava que tiraria a própria vida, bem como a necessidade de retirar pertences dela que poderiam ser utilizados para praticar a ação, bem como que souberam do óbito quando o dia amanheceu. Os depoimentos, quase unânimes, foram no sentido de que a conduta da vítima era conturbada e complicada no local e sempre efetuavam a troca de cela por conta disso. (Eventos Processo 5000694- 14.2020.8.24.0041/TJSC, Eventos 207, 211, 216 - mídias audiovisuais). Em que pese a testemunha Jeferson de Oliveira tenha relatado que escutou uma pessoa se debatendo e Antônio Ribeiro que mataram a vítima com as mãos, estas não presenciaram os fatos ou ouviram gritos, assim, restam isoladas as narrativas das referidas testemunhas. (Eventos 233 e 271 - mídias audiovisuais). Os réus, por ocasião do interrogatório, negaram a prática do delito, acrescentando que na data realizaram um culto e posteriormente foram dormir, somente no período matutino visualizaram a vítima pendurada. Asseveraram que a vítima havia tentado outras vezes tirar a própria vida. No que tange, a indagação realizada pelos agentes prisionais, entenderam que a pergunta era relacionada ao interesse de transferência a Joinville/SC e não com a intenção de assumir o crime de homicídio. (Evento 328 - VÍDEO1). Adianto, desde já, que a absolvição é medida de rigor. Dispõe o artigo 415 do Código Penal: [...] Insta consignar que o Boletim de Ocorrência dá conta da ocorrência de suicídio, sem elementos que despertem dúvidas acerca da morte da vítima. Do mesmo modo relatou a testemunha Helton ‘que em nenhum momento pensaram na possibilidade de homicídio e sim suicídio’. Em que pese a denúncia tenha imputado aos réus o crime de homicídio (CP. Art. 121, § 2º, II e III), as provas angariadas durante a investigação e instrução processual demonstram que de fato a causa da morte foi suicídio. Saliento que o suicídio não constitui crime, e nos autos não há provas conclusivas de que a causa da morte tenha sido provocada por terceiro, de modo que ausente fato típico. Ademais não foram encontrados vestígios que contrariassem a suspeita de suicídio. Desta feita, não havendo circunstâncias que levam a crer que a questão debatida é hipótese de crime doloso contra a vida, mas de suicídio, e não havendo provas da materialidade acerca do delito inicialmente imputado a absolvição nos termos do artigo 415, III do CPP é medida que se impõe’. Com vênia ao entendimento do Juízo a quo, extrai-se do caderno processual contexto fático-probatório que, em um juízo de cognição sumária, suscita dúvida acerca dos fatos, se homicídio ou suicídio, cenário que demanda apreciação aprofundada das provas, o que compete ao Tribunal do Júri. A materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria emergem do boletim de ocorrência, laudo pericial cadavérico e complementar, parecer do conselho disciplinar, cartas da vítima, exame em local de morte violenta, relatório de investigação criminal, imagens das câmeras de segurança do ergástulo (Eventos 1-11 dos autos n. 5001977-09.2019.8.24.0041), bem como da prova oral colhida durante a persecução penal. Especificamente no que se refere aos depoimentos que substanciam a materialidade e indícios de autoria, permitindo o encaminhamento do feito à etapa seguinte, foram devidamente apontados pelo Ministério Público, de modo que, a fim de conferir celeridade processual e evitar qualquer tipo de exercício de tautologia, aproveito os resumos das declarações, confira-se (Evento 389 dos autos originários): ‘O delegado de polícia Marcelo Schiebelbein, que presidiu as investigações, ouvido em Juízo (e. 207, doc. 1), prestou informações detalhadas a respeito das diligências realizadas ao longo da fase policial e da dinâmica dos fatos, destacando que a vítima Mikaela da Costa Santos foi encontrada enforcada e já sem vida no interior da cela de adaptação do ergástulo local. O delegado esclareceu que, na data dos fatos, os acusados localizaram um bilhete nos pertences da vítima no qual ela delatava a existência de celulares no presídio de Joinville. Tal fato, somado ao fato de que Mikaela havia delatado a existência de bens ilícitos armazenados pelos acusados no interior do ergástulo em Mafra, fez com que os réus passassem a ameaçar a ofendida, que decidiu sair da cela, permanecendo no pátio até a noite, quando foi convencida pelos acusados a retornar para o interior da cela. Posteriormente, por volta da meia noite, os detentos apagaram a luz, momento no qual os acusados enforcaram a vítima, levando-a à morte, posteriormente posicionando-a de forma a simular um suicídio. A testemunha Joziane Moro, policial penal que estava de plantão na data dos fatos, relatou em Juízo (e. 207, doc. 1) que a vítima ficou durante todo o período da tarde na parte externa da cela de adaptação, e que, durante a noite, nenhuma movimentação suspeita foi detectada no ergástulo. Segundo a testemunha, a equipe da casa penal foi cientificada na manhã do dia seguinte pelos próprios detentos da cela de adaptação a respeito da morte da vítima. Nesse momento, os detentos foram retirados do interior da cela e questionados a respeito do que havia acontecido, tendo os acusados assumido a autoria do crime, indicando que são integrantes do PCC e que, caso não fossem retirados do presídio de Mafra, iriam matar outras pessoas. Erotides Oliveira Teixeira, Paulo Rogério Carlins, Lauro Borba Junior, Cleber Luiz Ulbrich, Juniomar Bender, Gilson Luís dos Santos, Dulci Hammerschmidt, Alex Buch Polaski, Salvador Sezefredo dos Santos e Helton Neumann Leal, policiais penais que presenciaram os fatos, inquiridos ao longo da instrução probatória (e. 207, doc. 2 e e. 211), fizeram coro ao relato prestado por Joziane, salientando que presenciaram a confissão dos acusados a respeito da morte da vítima ou dela tomaram conhecimento posteriormente. A testemunha Jeferson de Oliveira, em Juízo (e. 233), relatou que era companheiro de cela da vítima, confirmando que, na data dos fatos, os demais internos localizaram um bilhete que denotava ‘caguetagem’ por parte da vítima, tendo os acusados decidido que iriam ‘cobrar’ Mikaela a respeito de tal situação. Em razão disso, a vítima pediu ao longo daquela tarde para ser retirada da cela e permaneceu na parte externa do alojamento, mas não foi atendida, tendo decidido, por fim, retornar para o interior da cela à noite. Por volta da meia noite, segundo Jeferson, a luz foi desligada, e pouco tempo depois ele ouviu barulhos parecidos com uma pessoa se debatendo. Logo em seguida, o barulho cessou e a luz foi ligada novamente, momento no qual a testemunha visualizou o corpo da vítima, que já estava sem vida. Nesse instante, os acusados informaram que haviam matado a vítima e que iriam assumir a autoria do crime na manhã do dia seguinte. Foi assim que, ainda de acordo com o testigo, os acusados chamaram os policiais penais pela manhã e se apresentaram como os autores do delito, afirmando que se não a equipe do ergástulo não os retirassem daquela cela, iriam matar outras pessoas. As testemunhas Clézio de Souza, Guilherme Piassoli de Barros, Antônio Ribeiro e David Batista, que também eram colegas de cela da vítima, inquiridos em Juízo (e. 211, 216 e 271), confirmaram a dinâmica dos fatos relatada por Jeferson, sobretudo que os acusados confirmaram que haviam assassinado a vítima Mikaela tanto após acenderem a luz quanto na presença dos policiais penais e que os réus diziam fazer parte da facção criminosa PCC. [...] Nesta etapa de admissão da pretensão acusatória, os depoimentos do Delegado de Polícia, dos policiais penais e dos colegas de cela da vítima, somados aos demais elementos de convicção dos autos, em especial parecer do conselho disciplinar e relatório de investigação, evidenciam suficientemente a possível conduta perpetrada pelos apelados nos termos delineados pelo Ministério Público na inicial acusatória. De acordo com o que se depreende, o Delegado de Polícia responsável pelas investigações esclareceu que na data dos fatos os acusados encontraram bilhetes por meio dos quais a vítima delatava a existência de celulares da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) no interior do ergástulo, o que, aliado ao fato de que ela já havia denunciado estoque de bens ilícitos armazenados pelos recorridos - simpatizantes do PCC -, motivou a empreitada criminosa. Segundo a autoridade policial, em virtude das ameaças dos réus, no dia dos acontecimentos, a vítima permaneceu no pátio do estabelecimento prisional, em local separado, contudo, no período da noite, após ser cientificada pelos recorridos de que nenhum mal lhe ocorreria, retornou para cela, onde todos dormiam. Elucidou que, transcorrido certo tempo sem qualquer intercorrência, por volta das 00h a luz da cela foi apagada, momento em que, segundo os relatos dos demais reclusos, os acusados enforcaram a vítima e simularam o suicídio. O delegado acrescentou que os colegas de cela dos envolvidos relataram que apenas tomaram conhecimento dos fatos após os réus acenderem a luz e confessarem a autoria delitiva. Pontuou, ademais, que através das filmagens do presídio, é possível visualizar intensa movimentação de detentos na cela no período em que a luz foi apagada, fortalecendo a hipótese de homicídio. A corroborar a possibilidade do homicídio e indícios da autoria, o parecer do conselho disciplinar do Presídio Regional de Mafra, com respaldo nas filmagens do ergástulo, relatos dos policiais penais e demais detentos da cela onde ocorreram os fatos, reforça inteiramente as informações levantadas pelo Delegado de Polícia (Evento 1, Inquérito 4, fls. 12-25). Em complemento, referido parecer indica que o recluso Fernando Ferreira teria visualizado a vítima no chão com uma corda no pescoço, sendo pendurada nas grades da cela somente posteriormente. Do mesmo modo, o relatório de investigação criminal acerca da imagens das câmeras de segurança do estabelecimento criminal, indica que por volta das 00h a luz da cela palco dos acontecimentos é apagada, quando se inicia uma grande movimentação de detentos, não sendo possível identificá-los. Consoante o relatório, decorrido menos de 30 (trinta) minutos algum apenado acende a luz, período no qual possivelmente ocorreram os fatos - o que converge com a narrativa dos reeducandos presentes no local dos fatos. Ademais, como se infere dos fragmentos da prova oral, os policiais penais do estabelecimento prisional onde ocorreram os fatos, e os colegas de cela dos envolvidos, em juízo, confirmaram que os apelados confessaram informalmente a autoria da ação delituosa que resultou na morte da vítima. A testemunha Jeferson, que cumpria pena na cela local dos fatos, explicou a cronologia dos acontecimentos, sinalizando a possível motivação do ilícito, em versão congruente com aquela apresentada pelo Delegado de Polícia. Acrescentou, ainda, que no momento em que a luz da cela foi desligada, pôde ouvir sons similares ao de uma pessoa se debatendo, e em seguida, após cessado os ruídos e ligada a luz novamente, deparou-se com o corpo da vítima, já sem vida, quando então os réus assumiram a autoria e anunciaram que confessariam o crime para os policiais penais no período da manhã. Aliado a tais elementos, importante observar que o corpo da vítima foi encontrado com os pés no chão, isto é, não estava completamente suspenso, havendo pontos de contato com o solo, em posição na qual vítima, antes de perder a consciência, poderia, sem dificuldades, interromper a pressão causada pela corda (improvisada com peças de roupas) amarrada no seu pescoço e nas grades da cela. Trata-se de enforcamento incompleto ou atípico, e embora não tão rara quanto se imagina, é uma hipótese incomum para suicídio, pois na quase totalidade dos casos o enforcado é localizado com o corpo totalmente suspenso, caracterizando enforcamento completo (Uchôa, André Luís Alves. Medicina Legal Decifrada. Rio de Janeiro: Método, 2023, fl. 116). Isso posto, nesta etapa de cognição sumária, o substrato probatório acima coligido dá suporte bastante à pronúncia, o que impõe submeter os acusados a julgamento Popular. À vista de indícios suficientes e da controvérsia a respeito do caso, incogitável operar-se a a absolvição sumária reconhecida na origem, ou a impronúncia pretendida pela defesa, devendo a tese defensiva ser examinada pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa, a quem compete apreciação aprofundada das provas. Com isso, evita-se a indevida invasão da sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da CF). Não se descura do conjunto probatório, em especial o depoimento do médico legista, e o resultado do laudo pericial cadavérico complementar, que apontam a ocorrência de suicídio com respaldo nas características da lesão no pescoço da vítima e ausência de outros ferimentos. Sabe-se, de igual forma, da existência de depoimentos e elementos apontando que a vítima possuía distúrbios mentais e, inclusive, já teria atentado contra a própria vida em oportunidades anteriores. Contudo, a partir das circunstâncias fáticas e probatórias, não se pode excluir, nessa etapa procedimental, a possibilidade dos apelados, em superioridade numérica, terem simulado o suicídio da vítima sem ocasionar outras lesões em seu corpo. Vale pontuar que os exames periciais, conquanto de inegável rele